Tribunal: TCU
Processo: 040.329/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luís Antônio Camargo de Melo,Ministério Público do Trabalho contra decisão de

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por Luís Antônio Camargo de Melo, contra o Acórdão 1523/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, mediante o qual este Tribunal negou registro ao referido ato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48, c/c o art. 33, ambos da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e por Luís Antônio Camargo de Melo para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à unidade jurisdicionada.